Tribunal: TJES
Processo: 5005027-74.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-74.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBE FARINA
RECORRIDO: BN DIGITAL STONE EIRELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5005027-74.2024.8.08.0021

AGRAVANTE:
JOBE FARINA

AGRAVADO:
BN DIGITAL STONE EIRELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO QUE NEGOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCEDIDA. JUNTADA INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PREPARO DETERMINADO EM 48 HORAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 18326594) interposto por JOBE FARINA em face da decisão monocrática de ID 18271152, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado no Recurso Inominado interposto (ID 17626061).

A referida decisão (ID 18271152) consignou que os documentos juntados aos autos, bem como os rendimentos demonstrados nos extratos bancários, evidenciavam a capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 18326594) alegando, em síntese, que, embora perceba aposentadoria no valor aproximado de R$ 6.000,00, possui dívidas que comprometem seu orçamento.

Com base nisso, requer a reforma da decisão para concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao agravante, com o consequente afastamento da determinação de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno (ID 18326594) não merece provimento.

Ab initio
, cumpre salientar que o momento processual oportuno para o recorrente coligir aos autos a documentação hábil a atestar a sua efetiva hipossuficiência financeira perfectibilizou-se após a prolação do despacho de ID 17674322, o qual lhe facultou expressamente a comprovação da necessidade do benefício. Contudo, instado a se manifestar, o recorrente quedou-se em apenas juntar aos autos extratos de sua conta bancária e um comprovante de financiamento (IDs 18103024, 18103026 e 18103027), acervo probatório este insuficiente para derruir a presunção de capacidade econômica.

Analisando tais documentos, verifico que não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Isso porque os rendimentos demonstrados indicam percepção mensal aproximada de R$6.300,00, de modo que revela a possibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Na tentativa de comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante informa possuir empréstimo com parcelas mensais a serem quitadas ao longo de 48 (quarenta e oito) meses, bem como declara ser proprietário de imóvel localizado no bairro Praia do Canto, nesta Capital, cujo condomínio possui valor mensal de R$ 1.452,20 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Sustenta, ainda, que tal despesa lhe seria onerosa, em razão da impossibilidade de locar o referido bem, o qual afirma encontrar-se em mau estado de conservação (ID 18327025).

Cumpre destacar que, ainda que o imóvel se encontre em mau estado de conservação, conforme alegado, a sua propriedade em bairro nobre da Capital apenas evidencia a robusta capacidade econômica do agravante, especialmente diante do elevado valor imobiliário praticado na região.

Ademais, conforme acertadamente consignado na decisão agravada a demanda inicial versa sobre a cobrança de comissão de corretagem (5%) incidente sobre negócio jurídico de elevado valor (R$ 98.419,36), circunstância que revela, por si só, capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

Por fim, observa-se que o agravante percebe proventos de aposentadoria em montante significativo, o que evidencia possuir condições de prover o próprio sustento e de arcar com as despesas inerentes ao processo, sem que isso lhe cause prejuízo relevante.

Sendo assim, inexistindo elementos que demonstrem efetiva hipossuficiência econômica, entendo como inteiramente correta a decisão monocrática de ID 18271152 que indeferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual o seu teor deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno (ID 18326594) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 18271152 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Por conseguinte,
DETERMINO
que o recorrente realize o recolhimento do preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à disponibilização deste acórdão, conforme a intimação prévia outrora realizada, sob pena de deserção e não conhecimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)